Tribunal: TJPA
Processo: 0002285-54.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002285-54.2018.8.14.0006

APELANTE: LUAN DOS SANTOS AVELAR, MAIKO DOUGLAS MEIRELES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO INCONTROVERSAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento aos recursos,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002285-54.2018.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: LUAN DOS SANTOS AVELAR

APELANTE: MAIKO DOUGLAS MEIRELES CAMPOS

DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Luan Santos Avelar e Maiko Douglas Meireles Campos
, irresignados com a r. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

7806902 - Págs. 3/5
), consta,
ipsis litteris
:

(...) que no dia 20/02/2018, por volta das 15:40hs, os denunciados LUAN SANTOS AVELAR e MAIKO DOUGLAS MEIRELES CAMPOS, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular marca Samsung J7, metal, de Brendaly Paulo Ramos, fato ocorrido no Conjunto Cidade Nova VIII, na rua localizada logo atrás do Complexo Esportivo da Cidade Nova VIII, nesta municipalidade.

Na data e hora acima mencionadas, Brendaly Paulo Ramos estava retornando para sua residência, após sair do colégio Pitágoras, na companhia de sua colega de turma Letícia Teixeira da Conceição, quando foi abordada pelos denunciados LUAN SANTOS AVELAR e MAIKO DOUGLAS MEIRELES CAMPOS, que lhe subtraíram o seu aparelho celular marca Samsung J7, metal, que encontrava-se a sua cintura, mediante violência e grave ameaça.

Após a perpetração do crime, os autores do fato evadiram-se do local, todavia, foram localizados pela polícia que fora acionada pela vítima após o ocorrido.

Os autores do fato foram capturados, identificados e reconhecidos pela vítima na Delegacia, que em sede inquisitorial descreveu o ato delituoso, bem como foi recuperado o bem objeto do crime e restituído à vítima.

Recebida a denúncia (Id. 7806902 - Pág. 7), e, devidamente, citados os apelantes (Ids. 7806902 - Pág. 17 e 7806904 - Pág. 1), ambos apresentaram as suas respostas escritas por intermédio da Defensoria Pública (Id. 7806904 - Págs. 3/5).

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento, nas quais foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos acusados (Ids.

7806904 - Pág. 9, 7806905 - Págs. 4/5 e 7806907 - Págs. 5/6).

As partes ofereceram memoriais (Id. 7806908 - Págs. 1/7).

Ao sentenciar (Ids. 7806910 - Págs. 1/6 e 7806912 - Págs. 1/2), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os então apelantes à sanção definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal.

Os condenados apresentaram recurso de apelação (Id. 7806913 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id. 7806913 - Págs. 2/10), a defesa pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto e aplicação da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase em face do reconhecido da atenuante da confissão para ambos os recorrentes e da menoridade ao apelante Maiko
Douglas Meireles Campos.

As contrarrazões (Id. 7806914 - Págs. 4/9) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7806914 - Pág. 11).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 7807165 - Págs. 2/9).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

02 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO

A materialidade e autoria delitiva são irrefutáveis, tanto que a defesa não se insurgiu contra elas. Todavia, pretende a desclassificação do crime de roubo majorado para furto sob o argumento de que os acusados não empregaram violência ou grave ameaça na prática dos delitos.

Não prospera o pleito recursal. Explico.

Do conjunto probatório – depoimento, judicial, da testemunha ocular Letícia Teixeira da Conceição e dos acusados - se extrai que o delito foi praticado em concurso de três pessoas e que o recorrente Maiko Douglas Meireles Campos, no momento da ação, simulou estar portando uma arma, para intimidar a vítima.

Destaco trecho da sentença, ora impugnada, com os aludidos depoimentos (Id. 7806910 - Págs. 2/3):

Na audiência de 14/06/2018 (termo de fl. 49, mídia à fl. 50) primeiro ocorreu a oitiva da testemunha Letícia Teixeira da Conceição
que respondeu que estava com Brendaly caminhando na rua quando os indivíduos as abordaram; que eram três homens; que eles as mandaram passar o telefone; que o celular de Brendaly foi subtraído; que da depoente nada foi subtraído
; que havia dois rapazes na rua e as ajudaram; que acionaram a polícia; que logo os policiais capturaram um e depois o outro; que a depoente foi à delegacia e reconheceu os dois indivíduos que foram presos; que o mais baixo, que foi preso, foi quem exigiu o celular e disse que sabia que o celular de Brendaly estava em sua cintura
; que o outro indivíduo fingiu estar armado colocando a mão por baixo da camisa
; que havia três no assalto, mas apenas dois foram presos; que o mais alto foi quem fingiu estar armado; que o reconhecimento foi feito por foto; que o celular foi recuperado; que sabe que os acusados moram no mesmo bairro que a depoente, próximo à casa da Brendaly; que a depoente ainda mostrou sua bolsa no momento da abordagem para os dois indivíduos, para confirmar que não tinha qualquer coisa de valor; que o terceiro ficou de longe vigiando para ver se não vinha alguém; que os três estavam de bicicleta, e estavam juntos; que não viu o terceiro na delegacia; que a prisão ocorreu pouco tempo depois do roubo; e que em seguida a depoente e a vítima foram logo à delegacia da Cidade Nova.

No segundo momento ocorreu o interrogatório do acusado LUAN DOS SANTOS AVELAR que disse
que é verdadeira a acusação; que não conhecia as vítimas; que disseram à vítima que era um assalto, pegaram o celular e foram embora
; que não ameaçaram a vítima; que o depoente foi quem disse à vítima para entregar o celular;
e que Maiko foi quem fez menção de estar armado.

No terceiro momento ocorreu o interrogatório do acusado MAIKO DOUGLAS MEIRELES CAMPOS que disse que é verdadeira a acusação; que praticou o crime porque estava precisando de dinheiro
; que estava com Luan no momento do crime; que cada um estava numa bicicleta; que estavam indo jogar bola; e que o depoente colocou a mão na cintura para fingir estar armado;

Importante destacar que para a configuração do crime de roubo, é desnecessário o emprego de violência física ou de arma de fogo que gere lesões corporais à vítima; é suficiente a prática de grave ameaça, entendendo-se como tal, aquela velada pela simulação do porte de arma.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA EM RAZÃO DA INCERTEZA DO USO DA ARMA DE FOGO. ACÓRDÃO REFORMADO. RESTABELECIDA A CLASSIFICAÇÃO E CONDENAÇÃO DETERMINADA PELA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ.

1. Na esteira da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
a grave ameaça, elementar do crime de roubo, ocorre ainda que o objeto utilizado na prática do crime não tenha sido uma arma de fogo, bastando que tenha incutido fundado temor na vítima.

2. Desnecessária a revisão do conjunto probatório dos autos, uma vez que a nova qualificação jurídica dos fatos descritos no acórdão revela a grave ameaça exercida sobre a vítima para a subtração do bem. "Não ofende o princípio da Súmula 7 emprestar-se, no julgamento do especial, significado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. [...]" (AgRg nos EREsp 134.108/DF, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, CORTE ESPECIAL, DJ 16/08/1999).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.199.139/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS, UM CONSUMADO E OS OUTROS TENTADOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - ANÁLISE MAIS FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando estiver comprovada a grave ameaça à pessoa. A grave ameaça, caracterizadora do crime de roubo, pode ser aquela velada pela simulação de porte de arma de fogo.
A análise negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve ser fundamentada em dados concretos. As custas processuais são efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e a suspensão de sua exigibilidade é matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.18.016173-2/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PROVAS SUFICIENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IGUALDADE DE PREPONDERÂNCIA - COMPENSAÇÃO - REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO - MANUTENÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - PENA-BASE - AUMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Impõe-se a manutenção da condenação do agente se devidamente demonstrado, por meio da sua confissão, das palavras da vítima e da apreensão da "res furtiva" em seu poder, que ele foi o autor da subtração praticada. 2.
Comprovado que o réu simulou o porte de arma de fogo, com vistas a intimidar a vítima, fica configurada a grave ameaça própria ao crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0694.20.000975-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021) (grifei)

Dessa forma, resta devidamente caracterizado o delito de roubo majorado e, por conseguinte, improcedente o pedido recursal .

03 - DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

No que tange à dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão à ambos os recorrentes e, ainda, a da menoridade ao apelante
Maiko
Douglas Meireles Campos.

Em análise da sentença recorrida (Ids. 7806910 - Págs. 4/6 e 7806912 - Pág. 1) observo que as pleiteadas atenuantes foram reconhecidas pelo magistrado
a quo,
no entanto,

não foram aplicadas em razão do Enunciado Sumular nº 231 do STJ, o qual
impõe óbice à fixação da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva.

2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo.

3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime.

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(Destaquei)

(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Assim, devem permanecer
irretocáveis as penas de ambos os recorrentes.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção nas demais fase da dosimetria da punição imposta aos apelantes; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a eles.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento aos recursos
.

É o voto
.

Belém, 04/08/2022